Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726423-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAYARA MARIA DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por MAYARA MARIA DOS SANTOS RAMOS contra o agravado, processo n. 0704199-58.2024.8.07.0019, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, para determinar à ré, ora agravante, “que assegurem a continuidade do acompanhamento médico e dos tratamentos prescritos à autora, até a efetiva alta, nos termos da fundamentação supra. Em caso de descumprimento, arcarão as rés com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o restabelecimento do vínculo com o autor, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 198059625 da origem): “Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Mayara Maria dos Santos Ramos (“Autora”) em desfavor de Unimed Nacional Cooperativa Central (“Primeira Ré”) e Tec Saúde Administradora de Benefícios Ltda. (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) desde 10.12.2023, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado pela primeira ré e administrado pela segunda ré; (ii) em 15.05.2024, foi informada pela segunda ré de que o plano seria cancelado unilateralmente a partir de 09.06.2024; (iii) está grávida, com quatorze semanas de gestação, e o parto está previsto para ocorrer em novembro. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) A concessão de tutela antecipada, inaudita altera parte, para determinar que a Ré mantenha o Plano de Saúde da Autora, e seja obrigada a se abster de proceder com o cancelamento do plano da autora, prosseguindo, em solução de continuidade, com a prestação de serviço nos mesmos termos em que operava anteriormente, sem carência, bem como custear eventuais gastos médicos que possam ser realizados entre a propositura dessa ação e o cumprimento da tutela eventualmente concedida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (id. 197921154). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 27.095,48. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Versando o feito sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se observar a Lei no. 9.656/1998, que rege a matéria – desde que celebrado o negócio jurídico após a sua vigência[7]; bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 14. De outra borda, dispõe o art. 23 da Resolução Normativa n.o 557/2022 da ANS, vigente à época da contratação, diferentemente da revogada Resolução Normativa n.o 195/2009, tão somente que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. 15. Assim, em se tratando de plano de saúde coletivo, é possível a resilição unilateral do contrato, sendo inaplicável à espécie a norma insculpida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/1998[8], cuja incidência é restrita aos planos individuais ou familiares[9]. 16. Vale notar, porém, que a rescisão imotivada somente é admitida em contratos coletivos de plano de saúde com quantidade igual ou superior a trinta beneficiários; se os beneficiários forem em número inferior, a operadora deverá apresentar justificativa idônea para validar a rescisão unilateral. 17. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 18. Sem embargo, tal tese somente deve ser aplicada quando a operadora não demonstrar: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, caso mantenha tal modalidade de plano, consoante a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n.o 19/1999; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito de portabilidade de carências pelo usuário, nos termos das Resolução Normativa n.o 438/2018; ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 19. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do recurso: Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito a portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 20. Na hipótese em testilha, tratando-se de plano coletivo por adesão, deve ser assegurada à autora a continuidade do acompanhamento médico demonstrado nos autos (ids. 197921175 a 197921184), mantidos os direitos e obrigações previstos no contrato firmado com a operadora. 21. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA GRÁVIDA. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da r. decisão que a deferiu é medida que se impõe. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em avançado estado de gravidez, evidenciando-se a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, deve ser mantida a cobertura à agravante. Precedentes desta e. Corte. 5. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 5.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1789005, 07385297520238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 23. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o cancelamento do plano e a interrupção do acompanhamento médico podem trazer consequências gravosas à saúde da autora. 24. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido, as rés poderão ser ressarcidas dos gastos que suportarem. 25. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 26. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar às rés que assegurem a continuidade do acompanhamento médico e dos tratamentos prescritos à autora, até a efetiva alta, nos termos da fundamentação supra. Em caso de descumprimento, arcarão as rés com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o restabelecimento do vínculo com o autor, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 27. A contraprestação (mensalidade) deve continuar a ser paga mediante cobrança das rés, por boleto bancário ou outro meio idôneo, sob pena de, não o fazendo, não poderem alegar o inadimplemento da autora. 28. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 29. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Disposições Finais 30. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 31. Citem-se e intimem-se as rés para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 32. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 33. Intimem-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que não teria ocorrido nenhuma irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento do contrato. Aponta a inexistência de óbice para a resilição do contrato. Aduz que a autora/agravada se vincula a plano coletivo adesão, com previsão de rescisão. Afirma que cumpriu o dever de notificação prévia, e que respeitada “a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico;”. Pondera ainda que “Com relação ao cumprimento da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, é necessário enfatizar que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular no ID 60851628. É o relatório do necessário para o exame do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário observar que a parte recorrente sequer menciona o motivo pelo qual teria cancelado o plano de saúde fornecido a autora/agravada, dizendo apenas que pode cancela-lo, desde que notificada a parte com antecedência de 60 (sessenta) dias. Com efeito, infere-se dos autos de origem que a recorrida está em avançado estado de gravidez, com idade gestacional de 13 semanas e 3 idas, com data provável do parto para 15/11/2024 (ID 197921177 da origem). Consoante se infere do escólio jurisprudencial sobre a matéria, na hipótese, a gravidez, por necessitar de acompanhamento constante, equipara-se a tratamento médico, por isso, em tese, indevida a interrupção. In casu, deflui-se das razões recursais que a parte recorrente sequer toca neste assunto. Em tese, tenho que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, neste caso, devem ser ao menos questionadas, sobretudo, em razão do cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde fornecido a paciente gravida, que necessita de acompanhamento médico. Neste sentido já julgou esta Corte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora recebeu notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, o plano de saúde foi imediatamente inativado e a autora encontrava-se grávida, com, aproximadamente, 13 (treze) semanas de gestação. 6. Revela-se ilícita a resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, no período de gravidez, ante a necessidade de acompanhamento médico continuado. Assim, o estado gravídico da autora deve ser equiparado ao tratamento médico, a fim de impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Ante a ilicitude da resilição contratual durante a gravidez, deveria os réus prestarem a assistência médica por todo o período gestacional da autora até a recuperação do parto. Contudo, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista o parto ter ocorrido em 5/10/2022, deve a condenação ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com apuração do valor em liquidação, a fim de abranger os gastos da autora com exames, consultas e cirurgias, não ressarcidos pelos réus. 8. Acerca dos danos extrapatrimoniais, os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana da consumidora, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a interrupção ilícita da assistência médica, durante o período de gravidez, e a hipossuficiência da parte autora, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples resolução contratual, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1767319, 07071710220228070009, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA GRÁVIDA. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da r. decisão que a deferiu é medida que se impõe. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em avançado estado de gravidez, evidenciando-se a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, deve ser mantida a cobertura à agravante. Precedentes desta e. Corte. 5. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 5.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1789005, 07385297520238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem, ensejaria concreto risco a agravada e ao feto, por deixá-los desatendidos durante o acompanhamento realizado durante a gestação. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator